Tribunal: CARF
Processo: 19394.720199/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19394.720199/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.445 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
RICARDO DE MOURA PINTON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada Notificação de Lançamento com
exigência de crédito tributário no valor de R$ 10.402,98, referente à multa pelo atraso
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19394.720199/2013-61
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.445 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19394.720199/2013-61

na entrega da Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física do
exercício de 2012, ano-calendário 2011.
Cientificado, o contribuinte apresentou a sua impugnação contestando, em síntese, o
cálculo da multa sobre o valor do imposto devido, uma vez que o valor do imposto
devido foi pago.
Ante todo o exposto, entendendo demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, requer seja acolhida a presente impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 26/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a multa aplicada viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
b) o cálculo da multa por atraso na entrega da DIRPF, com base em percentual do
imposto devido, é improcedente
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 1972 e dela se toma conhecimento para apreciar as razões de defesa.
Da análise da documentação trazida aos autos, verifica-se que o contribuinte entregou
Declaração de Ajuste Anual exercício 2012, em 06/03/2013, após o prazo de entrega
fixado na legislação (no período de 1o de março a 30 de abril de 2012).
Constata-se nos autos que o contribuinte enquadra-se em pelo menos uma das hipóteses
de obrigatoriedade de entrega elencadas no artigo 1o (inciso I) da Instrução Normativa
SRF n.o 1.246, de 3 de fevereiro de 2012, qual seja rendimentos tributáveis auferidos no
ano-calendário no valor de R$ 389.407,44.
DA OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO
Art. 2o Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda referente ao exercício de 2012 a pessoa física residente no Brasil que, no ano-
calendário de 2011:
I - recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi
superior a R$ 23.499,15 (vinte e três mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quinze
centavos);
II - recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte,
cuja soma foi superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.445 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19394.720199/2013-61

III - obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos,
sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de
mercadorias, de futuros e assemelhadas;
IV - relativamente à atividade rural:
a) obteve receita bruta em valor superior a R$ 117.495,75 (cento e dezessete mil,
quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos);
b) pretenda compensar, no ano-calendário de 2011 ou posteriores, prejuízos de anos-
calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2011;
V - teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive
terra nua, de valor total superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);
VI - passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nesta condição se
encontrava em 31 de dezembro; ou VII - optou pela isenção do Imposto sobre a Renda
incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, cujo
produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no
País, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da celebração do contrato de
venda, nos termos do art. 39 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005 .
§ 1o Fica dispensada de apresentar a Declaração de Ajuste Anual, a pessoa física que
se enquadrar:
I - apenas na hipótese prevista no inciso V e que, na constância da sociedade conjugal
ou da união estável, tenha os bens comuns declarados pelo outro cônjuge ou
companheiro, desde que o valor total dos seus bens privativos não exceda R$
300.000,00 (trezentos mil reais); e II - em uma ou mais das hipóteses previstas nos
incisos I a VII do caput, caso conste como dependente em Declaração de Ajuste Anual
apresentada por outra pessoa física, na qual tenham sido informados seus rendimentos,
bens e direitos, caso os possua.
§ 2o A pessoa física, mesmo desobrigada, pode apresentar a Declaração de Ajuste
Anual. A penalidade imposta foi aplicada com fulcro no artigo 88 da Lei no 8.981/95,
que determina:
Art. 88. A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação
fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física ou jurídica:
I - à multa de mora de um por cento ao mês ou fração sobre o Imposto de Renda
devido, ainda que integralmente pago; (Vide Lei no 9.532, de 1997)(grifo nosso)
II - à multa de duzentas Ufirs a oito mil Ufirs, no caso de declaração de que não
resulte imposto devido.
§ 1o O valor mínimo a ser aplicado será:
a) de duzentas Ufirs, para as pessoas físicas;
b) de quinhentas Ufirs, para as pessoas jurídicas.
A multa por atraso na entrega da declaração visa punir a falta de cumprimento de
obrigação acessória, e deve ser exigida mesmo no caso de entrega espontânea após o
prazo fixado na legislação, conforme disposto na referida Instrução Normativa.
DA MULTA POR ATRASO NA ENTREGA
Art. 8o A entrega da Declaração de Ajuste Anual após o prazo de que trata o caput do
art. 5o, se obrigatória, sujeita o contribuinte à multa de 1% (um por cento) ao mês-
calendário ou fração de atraso, calculada sobre o total do imposto devido nela
apurado, ainda que integralmente pago.
§ 1o A multa a que se refere este artigo é objeto de lançamento de ofício e:
I - tem como valor mínimo R$ 165,74 (cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro
centavos) e como valor máximo 20% (vinte por cento) do Imposto sobre a Renda
devido;
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.445 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19394.720199/2013-61

II - tem, por termo inicial, o 1o (primeiro) dia subsequente ao fixado para a entrega da
declaração e, por termo final, o mês da entrega ou, no caso de não apresentação, do
lançamento de ofício.
§ 2o No caso do não pagamento da multa por atraso na entrega dentro do vencimento
estabelecido na notificação de lançamento emitida pelo PGD de que trata o art. 4o, a
multa, com os respectivos acréscimos legais decorrentes do não pagamento, será
deduzida do valor do imposto a ser restituído para as declarações com direito a
restituição.
§ 3o A multa mínima aplica-se inclusive no caso de declaração de que não resulte
imposto devido.
Nos termos da Lei no 9.250, de 1995, as pessoas físicas devem apresentar anualmente
declaração de ajuste anual, como obrigação acessória, com o dever de informar o fato
jurídico, hipótese de incidência da norma, onde se apuram os critérios quantitativos,
bem como os dados nos quais o mesmo se baseia para apurar o imposto devido,
compensando-se o imposto retido na fonte. Destaca-se que a antecipação do imposto
renda (retido na fonte), que se presume devido, está sujeito ao ajuste no final do período
base.
Conforme legislação supracitada, a multa por atraso é calculada sobre o imposto de
renda devido, ainda que integralmente pago. Considerando o prazo de apresentação da
Declaração de Ajuste Anual no período de 1o de março a 30 de abril de 2012,
procedente o lançamento, uma vez que a entrega se deu em 06/03/2013.
Frisa-se que o procedimento administrativo de lançamento é atividade plenamente
vinculada e obrigatória, cabendo à autoridade lançadora e revisora (Delegacia da
Receita Federal de Julgamento) somente a aplicação da lei ao caso concreto.
Estando comprovada a prática da infração à legislação tributária, como no caso vertente,
impõe-se a lavratura do auto de infração pela autoridade fiscal, a quem cumpre efetuar o
lançamento, que constitui atividade vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN). De igual
forma, inexiste amparo legal para o perdão da multa, ex vi dos arts. 172 e 180 a 182 do
CTN.
Por fim, registre-se que as decisões proferidas pelos órgãos colegiados sem uma lei que
lhes atribua eficácia não constituem normas complementares do Direito Tributário e,
assim, não possuem força vinculante (art. 100, II da Lei no 5.172, de 25/10/1966).
Posto isto e tudo mais que consta dos autos, VOTO pela improcedência da impugnação,
para manter a cobrança da multa por atraso, consubstanciada na Notificação de
Lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.445 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19394.720199/2013-61

Fl. 74
DF CARF MF
Original